Tribunal: STF
Processo: RHC 242331
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Antonio Ostrensky Neto, Cristiane de Araujo Ivankiu, Debora Pestana da Silva, Ayrton Jose Jungles Pacheco Junior e Gisela Geraldine Castilho Westphal contra acórdão Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 864.836/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que os recorrentes foram denunciados em ação penal que apura a prática de crimes de peculatos.



    Sustenta a defesa dos recorrentes nesta sede que padece de ilegalidade a fixação da competência da 23ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a causa.



    Nesse sentido, aduz que “não há que se falar em preclusão da arguição da incompetência, pois a defesa alegou a tese assim que pode constatá-la com o acesso integral aos autos acautelados”.



    Sustenta, ademais, que houve a “aplicação retroativa da Resolução n. 20/TRF-4, redistribuindo-se autos de investigação em curso, em violação às regras legais de distribuição e prevenção (arts. 75 e 83, do CPP)”.



    Ao fim, requer



    “ seja recebido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a competência da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR ou, alternativamente, a competência da 9ª Vara Federal de Curitiba/PR, para o processo e julgamento do caso penal de Autos n. 5027118- 91.2022.4.04.7000.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Peculato. Denúncia. Alegada violação ao princípio do juízo natural suscitada quase um ano após a apresentação de resposta à acusação. Conflito de competência julgado pelo TRF da 4ª Região, reconhecendo a competência do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba. Pleito de reconhecimento da competência da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR ou, alternativamente, a competência da 9ª Vara Federal de Curitiba/PR. Ordem denegada, sob o fundamento de preclusão. Agravo regimental não provido. Recurso em habeas corpus. Regras de distribuição de processos. Organização interna de Tribunal. Inexistência de matéria relacionada à liberdade de locomoção. Descabimento do habeas corpus. Competência relativa. Súmula 706 do STF. Ausência de demonstração de prejuízo. Parecer pelo não provimento do Recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO EM RAZÃO DE REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. FALTA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO ATACADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que, em se tratando de alegada nulidade, cabe à parte tido por prejudicada “suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos.” (HC nº 133.476, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27/6/16)



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:



    “[A] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão.” (RHC nº 107.758, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/9/11)



    “O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC nº 102.077, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/4/14)



    “Alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Inércia da defesa: transcurso de mais de 3 anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e a impetração de habeas corpus perante o STJ. Reconhecimento da preclusão. Nulidade relativa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada.” (HC nº 114.544, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/13)



    Ademais, como visto, a Corte assentou inexistir nulidade do processo por violação do Juiz Natural, ante “a redistribuição da ação penal em razão da criação de novas varas criminais ou de alteração das competências das preexistentes, mediante a edição de Resolução do respectivo tribunal”.



    Esse entendimento não contraria a Jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE: PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E NÚMERO LEGAL DE JURADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE MATÉRIA NO JULGAMENTO: PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, a devolutividade restringe-se às hipóteses previstas no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Inexistência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis: o art. 96, inc. I, al. a, da Constituição Federal estabelece a competência privativa dos tribunais para, observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos Precedentes. 3. Improcedência da alegação de que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri teria sido instaurada sem o número exigido na legislação penal vigente: ausência de insurgência da defesa contra a dispensa dos jurados nem o necessário registro na ata de julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 117487 A GR / SE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 7/3/14). (Grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente